Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CONTRATAÇÃO. FRAUDE. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 1.1 Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, constituindo ônus do consumidor a demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre esse e o vício do serviço, independente da existência de culpa.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (súmula 479, Superior Tribunal de Justiça)
3. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. 3.1. Na hipótese, o banco réu desincumbiu-se do seu ônus processual ao produzir lastro probatório uníssono de fatos que levam ao não reconhecimento do direito alegado pelo autor. Em contrapartida, o autor não logrou êxito em colacionar elementos mínimos capazes de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito.
4. Recurso conhecido e provido.